Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728603-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAÇO CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terraço Corretora de Seguros Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida pelo ora agravante em desfavor de Sul América Companhia de Seguro Saúde, processo n. 0729044-48.2023.8.07.0001, indeferiu a concessão da tutela liminar requerida pelo autor, nos seguintes termos (Id 165207713do processo de referência): 1) DO PEDIDO DE LIMINAR/TUTELA DE URGÊNCIA No caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Os elementos trazidos não denotam suficiente probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Ademais, a matéria relativa à averiguação de eventual irregularidade na aplicação de “Reajuste do Prêmio em função da Sinistralidade e Reajuste Financeiro (Variação dos Custos Médico-Hospitalares - VCMH) - Produto 545, demanda esclarecimentos e ampla dilação probatória, o que somente é possível em juízo de cognição exauriente. Dessa forma, não está manifesta a probabilidade do direito em que se funda a ação, razão pela qual o pedido de tutela de urgência não satisfaz os requisitos do art. 300 do CPC. Diante do que foi exposto, NÃO CONCEDO o pedido de liminar. (...) Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais, conta ter celebrado contrato de adesão de seguro coletivo empresarial com a parte agravada. Pontua prever a cláusula 17.1 prazo inicial de vigência do contrato de 12 (doze) meses, correspondente ao período de vigência mínima. Esclarece que, pelos termos contratuais, após o prazo de vigência inicial de doze meses, o contrato seria automaticamente prorrogado por período indeterminado, salvo manifestação contrária efetuada por escrito com 60 (sessenta dias) de antecedência. Diz ter sido o contrato prorrogado em 18/2/2021 e em 7/3/2022, em ambas as ocasiões por mais doze meses. Narra ter solicitado o cancelamento do seguro em 14/12/2022, ao que a agravada lhe encaminhou, em 30/1/2023, correspondência sustentando a necessidade de reajustar o prêmio em 59,31% em razão de sinistralidade (35,63%) e reajuste financeiro (17,46%) a partir de março de 2023. Afirma ter respondido à parte contrária que “o aumento proposto por vcs inviabiliza totalmente as continuidade da maioria dos colaboradores”. Brada que, “De forma ilegal e descabida, todavia, a a AGRAVADA, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, emitiu em face dos diversos beneficiários do anterior CONTRATO DE SEGURO COLETIVO EMPRESARIAL faturas afirmando a aplicação da multa constante na cláusula 31.4 que prevê o cancelamento antecipado contrato antes do término do período de vigência mínima, tendo, inclusive, procedido com o protesto de tais títulos perante o cartório competente com a consequente inclusão de todos no cadastro de inadimplentes”. Aduz ter proposto a ação declaratória de inexistência de débito na origem, defendendo a ilegalidade da cobrança, uma vez que já foi há muito ultrapassado o prazo de vigência inicial mínima do contrato. Frisa prever a cláusula 27.4.3 do instrumento contratual os critérios para composição do reajuste. Esclarece que a multa prevista pelo item 31.4 do contrato diz respeito apenas aos casos de cancelamento do seguro antes do período inicial de vigência mínima do contrato de doze meses. Pontua já ter sido o contrato prorrogado por duas vezes, não sendo cabível a aplicação de tal penalidade. Afirma abusivo o reajuste de 59% aplicado pela parte contrária. Requer a reforma da decisão agravada, com a imediata concessão da tutela liminar, porque entende presentes os requisitos para o deferimento. Aduz “descabido, exorbitante e desqualificado reajuste”, em razão do teor das cláusulas 17, 27.4.3 e 31.4 do contrato firmado entre as partes. Argumenta que “da simples leitura da já transcrita CLÁUSULA 31.4 percebe-se que a mencionada multa por cancelamento antecipado do seguro está expressamente vinculada ao cancelamento de seguro antes do período inicial de vigência mínima do contrato, ou seja, ao eventual cancelamento do contrato em questão durante o período compreendido entre 1o de março de 2019 e 28 de fevereiro de 2020, sendo certo que a rescisão ainda que motivada do vinculo contratual, o que não é a hipótese dos autos, como se verá, já não justificaria a aplicação da referida multa acaso verificada após o período inicial de vigência mínima do contrato”. Conta que, em razão do reajuste, apresentou contraproposta à agravada em 31/1/2023, ao que ela lhe respondeu em 3/2/2023 apresentando contraproposta revisada de 52%. Afirma ter rechaçado tal valor em 6/2/2023, de forma que as tratativas se seguiram sem que as partes ajustassem um percentual consentido de reajuste. Diz ter encaminhado notificação extrajudicial à parte contrária, reiterando o comunicado de encerramento do plano. Reputa a intransigência da parte agravada como a causa para a impossibilidade de prorrogação do contrato firmado entre eles. Realça ter recebido e-mail da parte agravada informando que “os documentos enviados em 22 de dezembro de 2022 com pedido de cancelamento foram analisados e aceitos, tornando sem efeito o vínculo contratual a partir de 28 de fevereiro de 2023”. Sustenta ter observado todos os prazos contratuais, além de ter procedido de forma tempestiva em relação ao cancelamento da avença. Brada descabida a cobrança da multa contratual. Colaciona ementas. Defende “evidente o descabimento da cobrança de multa pela não renovação do CONTRATO (de adesão) DE SEGURO COLETIVO EMPRESARIAL; a uma, porque abusivas as cláusulas que exigem aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a extinção do contrato de plano de saúde coletivo por solicitação do usuário/consumidor e que impõe multa pelo cancelamento do mencionado contrato; a duas, pois, ainda que desnecessario, a AGRAVANTE comunicou com antecedência que não pretendia prorrogar o contrato; a três, porquanto, ainda que ilegal, a multa por cancelamento antecipado somente se aplica em caso de cancelamento durante o prazo mínimo inicial do contrato, sendo certo que a não renovação se deu muitos anos após o esgotamento de tal prazo e, por fim, a quatro, haja vista que a não prorrogação (lícita e legítima) se deu em razão da imposição (ilícita e ilegítima) de reajuste que claramente extrapolava os termos contratuais”. Informa ter a agravada indevidamente procedido à inclusão dos nomes dos beneficiários do contrato questionado em cadastro de inadimplentes, importando em inegável transtorno ao desempenho de suas atividades. Requer tutela liminar “a fim de determinar que a AGRAVADA se abstenha de incluir os ex-beneficiários do extinto CONTRATO (de adesão) DE SEGURO COLETIVO EMPRESARIAL celebrado entre as PARTES no cadastro de inadimplentes, bem como que providencie no prazo de 48 horas a baixa de eventuais inclusões já realizadas e/ou protestos efetivados”. Ao final, pede o seguinte: Por tudo quanto exposto, a AGRAVANTE, TERRAÇO CORRETORA DE SEGUROS LTDA., postula: a) O recebimento do presente RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para regular processamento e julgamento; b) a concessão de medida liminar inaudita altera pars, diante da inequivoca presença de seus pressupostos autorizadores, a fim de determinar que a AGRAVADA se abstenha de incluir os ex-beneficiários do CONTRATO (de adesão) DE SEGURO COLETIVO EMPRESARIAL celebrado entre as PARTES no cadastro de inadimplentes, bem como que providencie no prazo de 48 horas a baixa de eventuais inclusões já realizadas e/ou protestos efetivados; c) a citação da AGRAVADA no endereço declinado nesta PETIÇÃO INICIAL para que, caso entenda pertinente, apresente CONTRARRAZÕES; d) no mérito, seja reformada a r. decisão proferida pelo em. Juízo de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, confirmando o pedido liminar deduzido, tendo em conta a inexistência dos débitos cobrados pela AGRAVADA em decorrência da aplicação de descabida e ilegal multa. Guia de custas e comprovante de pagamento (Ids 49052708 e 49052708). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso por ilegitimidade da recorrente. Em verdade, o art. 17 do CPC preconiza que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A legitimidade das partes, de que é espécie a ativa, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. No caso, Terraço Corretora de Seguros Ltda. sustenta o descabimento da multa aplicada pela parte agravada. Em seu arrazoado, demonstra e expõe as cláusulas contratuais que entende corroborar seu entendimento, bem como elucida a troca de mensagens entre as partes quando do cancelamento do contrato. Ao final, contudo, não postula por tutela que impeça a negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes. Inadvertidamente requer “a concessão de medida liminar inaudita altera pars, diante da inequivoca presença de seus pressupostos autorizadores, a fim de determinar que a AGRAVADA se abstenha de incluir os ex-beneficiários do CONTRATO (de adesão) DE SEGURO COLETIVO EMPRESARIAL celebrado entre as PARTES no cadastro de inadimplentes, bem como que providencie no prazo de 48 horas a baixa de eventuais inclusões já realizadas e/ou protestos efetivados; Não cita quem seriam estes ex-beneficiários, nem demonstra efetivamente o vínculo está a ligá-la, parte autora e agravante, a tais pessoas. Não só. Descuidou de fazer prova de que está autorizada a defendê-las em juízo. É de se rememorar que a legitimidade ad causam é uma condição sem a qual fica inviabilizado o exercício do direito de ação para obter um bem da vida ou para resguardar interesses. A legitimidade para a causa desdobra-se em duas vertentes: a legitimidade ativa que é inerente ao autor, quem formula em juízo uma pretensão compondo o polo ativo da demanda. De outro lado, figura no polo passivo aquele contra quem a pretensão do autor é dirigida, consistindo na denominada legitimidade passiva. Essa é a mesma compreensão que se aplica para legitimidade recursal. A norma processual civil conferiu ao julgador a incumbência de conhecer de ofício das matérias que ostentam natureza de ordem pública. Entre essas matérias, encontra-se a legitimidade recursal. Essa é a exegese que se extrai do art. 485, VI e § 3o, do CPC. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. A regra posta nesse dispositivo processual diz que o juiz poderá conhecer de ofício da ausência de legitimidade para a causa, a qual inclui a legitimidade para interposição de recurso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que seja antes do trânsito em julgado. Não é outra a compreensão jurisprudencial: “A legitimidade da parte é condição da ação, por isso passível de controle de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.” (RMS 54.333/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 20/10/2017). Sobre esse assunto, destaco a seguir julgado deste e. Colegiado: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. APELO DO PRIMEIRO REQUERIDO. NÃO CONHECIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. APELAÇÃO DO SEGUNDO REQUERIDO. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CÁRTULA EMITIDA NOMINALMENTE A TERCEIRO. ENDOSSO AO PORTADOR. INEXISTÊNCIA. TRANSMISSÃO POR CESSÃO DE CRÉDITO. FORMALIDADES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se conhece de apelação, pela deserção, quando o recorrente, conquanto intimado, deixa de comprovar sua hipossuficiência ou de recolher o preparo. (...) 5. A prolação de sentença com análise de mérito, quando o cenário indica a ilegitimidade do autor, permite a sua reforma, de ofício, para que o processo seja extinto sem análise do mérito, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 6.Apelação do primeiro requerido não conhecida. Apelo do segundo requerido conhecido e rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento de mérito. Prejudicado o recurso quanto ao mérito. (Acórdão 1145059, 20140111478026APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: 202/217) (grifos nossos) Portanto, a presença de Terraço Corretora de Seguros Ltda. no polo ativo deste agravo de instrumento, recorrendo em nome próprio, mas pleiteando direito em favor de “ex-beneficiários”, sem indicá-los e sem demonstrar estar autorizada a defendê-los, denota a absoluta inépcia da peça recursal, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso, uma vez que é incumbência da recorrente aviar o recurso com observância da formalidade legal, o que não se verificou no presente caso. O CPC, em seu art. 18, dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Por estar a ora recorrente pleiteando, em nome próprio, direito inerente a terceiros, falta-lhe legitimidade, não sendo admissível o recurso. Ressalto que a ilegitimidade, por se tratar de vício insanável, faz com que seja inaplicável o disposto no art. 321 do CPC. Enfim, a peça recursal encontra-se deficiente, pelo fato de a parte recorrente não ostentar legitimidade recursal, defeito que obstaculiza a transposição da barreira da admissibilidade, uma vez que está ausente um dos pressupostos subjetivos, a legitimidade para recorrer. Diante desse contexto fático processual, constata-se que o não conhecimento deste agravo de instrumento é medida imperativa. Ante o exposto, carecendo a agravante de legitimidade recursal, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora